Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-23.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008195-23.2024.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: NILDA MIRIELI SILVA CRUZ
RECORRIDAS: ESSENCIAL MOTOS LTDA
REQUERIDO: ELSO BARALDI JUNIOR, ELSO BARALDI JUNIOR, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A parte autora narra ter adquirido veículo com vícios ocultos, culminando em distrato contratual, mas permaneceu indevidamente registrada como proprietária perante o DETRAN-MT, com incidência de gravames e cobranças tributárias. Pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de audiência de instrução requerida desde a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a não realização de audiência de instrução, apesar de expressamente requerida pela parte autora, configura cerceamento de defesa em caso que envolve controvérsia sobre responsabilidade civil e fatos que demandam dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condução do processo pelo magistrado deve observar o princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo-lhe facultado indeferir provas impertinentes ou protelatórias; no entanto, quando a controvérsia dos autos envolve elementos fáticos que exigem elucidação probatória, a supressão imotivada da audiência de instrução configura cerceamento de defesa.
A parte autora requereu a produção de prova testemunhal desde a petição inicial e reiterou o pedido em sede de impugnação, sem que houvesse justificativa suficiente para o julgamento antecipado da lide.
A controvérsia sobre a responsabilidade das partes envolvidas na cadeia contratual e os transtornos advindos da manutenção indevida do registro do veículo evidenciam a necessidade de instrução probatória para a adequada solução do litígio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A supressão imotivada da audiência de instrução, requerida pela parte em causa que apresenta controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.
Em demandas que envolvem responsabilidade civil por vício do produto e manutenção indevida de registro veicular, é imprescindível a reabertura da fase instrutória quando os fatos controvertidos não puderem ser elucidados apenas com as provas documentais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 369 e 370; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.10.2023, DJE 10.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008195-23.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILDA MIRIELI SILVA CRUZ - CPF: 392.567.298-22 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ESSENCIAL MOTOS LTDA - CNPJ: 31.218.685/0001-70 (RECORRENTE), ELSO BARALDI JUNIOR - CNPJ: 45.077.540/0001-01 (RECORRIDO), STEVAN SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 056.431.461-77 (ADVOGADO), ELSO BARALDI JUNIOR - CPF: 061.472.051-61 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025